Tribunal: TJSP
Processo: 2002538-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo com decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência. Alegação de portabilidade de linha não autorizada. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo com decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência. Alegação de portabilidade de linha não autorizada. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Indeferimento da tutela pretendida em razão de não se vislumbrar a probabilidade do direito, não estando comprovado qual operadora realizou a suposta portabilidade não autorizada. Questão controvertida que demandará contraditório e dilação probatória para análise da matéria na origem. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002538-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante HELLEN
CAROLINA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002538-22.2020.8.26.0000 -Voto no 20167
2
Voto no 20167
Agravo de instrumento no 2002538-22.2020.8.26.0000
Agravante: HELLEN CAROLINA PINHEIRO
Agravada: CLARO S/A
Comarca: Piracicaba (1a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Inconformismo com decisão que
indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência. Alegação de
portabilidade de linha não autorizada. A tutela de urgência
somente será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de
Processo Civil. Indeferimento da tutela pretendida em razão de
não se vislumbrar a probabilidade do direito, não estando
comprovado qual operadora realizou a suposta portabilidade não
autorizada. Questão controvertida que demandará contraditório e
dilação probatória para análise da matéria na origem. Decisão
mantida. AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos
Cuida-se de ação de indenização por danos morais,
processo n. 1020780-85.2019.8.26.0451 em trâmite perante a 1a Vara
Cível da Comarca de Piracicaba, movida por HELLEN CAROLINA
PINHEIRO, ora agravante, em face de CLARO S/A, ora agravada.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita, os quais
poderão ser revogados caso seja comprovada sua
capacidade econômica. Anote-se.
Pretende a autora, como medida liminar, que a ré seja compelida
a restabelecer sua linha telefônica junto à operadora Claro.
Embora a autora alegue que teve sua linha telefone
indevidamente portada da operadora Claro para a operador Tim,
não vislumbro a probabilidade do direito. Não está claro qual
operadora realizou a suposta portabilidade não autorizada.
Nenhum documento foi trazido para sustentar suas razões.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de
urgência.
Cite-se para apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze)
dias, advertindo a citanda quanto aos efeitos da revelia.
Int.
Afirma a agravante que a empresa de telefonia agravada fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002538-22.2020.8.26.0000 -Voto no 20167
3
a portabilidade de seu número pré-pago (no 19.98940-1009) para outra
operadora, sem ter sido solicitada.
Narra que em 05.10.2019 notou que sua linha estava
bloqueada, mantendo então contato com a Agravada quando foi informada
da referida portabilidade para a operadora TIM; o fato é que a
'portabilidade' não fora solicitada.
Informa que fez diversas solicitações para a resolução do
problema através de teleatendimento (protocolos: no 2019790678373), no
dia 05.10.2019; e aos 15.10.2019, tendo novamente mantido contato com
a Agravada (protocolo no 2019818892639), quando foi possível a
confirmação de que a titular da linha 19.98940-1009 é a agravante desde
09.07.2019. Crava que teve sua linha bloqueada, dificultando sua vida
social, profissional, entre outros, o que lhe causou imensos transtornos.
Insurge-se contra a r. decisão reptada que indeferiu o
pedido de tutela provisória de urgência,
Pretende a reforma da decisão e a concessão da medida
liminar pleiteada na inicial, para determinar que a agravada restabeleça a
sua linha telefônica (número (19) 98940-1009), no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, junto à operadora CLARO, no mesmo plano vigente na data da
portabilidade indevida, sob pena de imposição de pagamento de multa
diária em desfavor da agravada, em valores a serem fixados de acordo com
o prudente arbítrio dos Nobres Julgadores.
O recurso de agravo de instrumento foi recebido com efeito
suspensivo até pronunciamento final desta Turma Julgadora (fls.07/09 do
instrumento).
Comunicado o juízo a quo, foram prestadas informações
pelo douto magistrado Eduardo Velho Neto (fl.12 do instrumento).
Intimada,
a
concessionária
agravada
apresentou
contraminuta (fls.15/22 do instrumento), com documentos (fls.23/38 do
instrumento).
Houve nova manifestação da agravante
(fls.41/43
do
instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002538-22.2020.8.26.0000 -Voto no 20167
4
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, objetiva a
agravante o deferimento da tutela de urgência (negado pela decisão reptada)
para que se determine que a empresa agravada restabeleça a sua linha
telefônica (número (19) 98940-1009), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
junto à operadora CLARO, no mesmo plano vigente na data da
portabilidade indevida.
Não tem razão a agravante.
No caso em comento, o magistrado indeferiu a concessão de
tutela em razão de não haver a comprovação de “qual operadora realizou a
suposta portabilidade não autorizada” (fl.15 dos autos da origem), requisito
essencial para dar baldrame à probabilidade do direito, que dá base ao
deferimento da medida que se pretende.
Observe-se que a tutela de urgência está encartada nos
artigos 300 a 302 do Código de Processo Civil.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo
a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.
Nessa lente, a tutela de urgência constitui medida que “é
concedida para se evitar dano decorrente da demora processual, seja
porque se está diante de uma situação de risco, a impor a concessão de
medida de emergência para evitar a ocorrência de dano iminente” (José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002538-22.2020.8.26.0000 -Voto no 20167
5
Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p.471), de modo que seu deferimento somente será
possível quando for evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano
e risco ao resultado útil da demanda, além disso, quando presentes estes
requisitos e for requerida antecipadamente (como no caso dos autos da
origem) somente será deferida se houver a possibilidade de reversão dos
efeitos da decisão.
Em consulta aos autos de origem no Sistema Automatizado
da Justiça
SAJ, constata-se que realmente nenhum documento foi
coligido pela agravante comprovando que a concessionária agravada teria
realizado a portabilidade alegadamente não autorizada.
Além disso, na contraminuta apresentada, a concessionária
agravada informou que consta em seus registros a solicitação da
agravante de portabilidade “para outra operadora” (fl.17 do instrumento),
matéria que exige dilação probatória e será devidamente processada e
apurada nos autos de origem.
Nessa cadência, em relação ao deferimento da tutela de
urgência, objeto deste recurso, não se vislumbra a certeza da
responsabilidade da concessionária agravada (constando somente a mesma
no polo passivo da lide), uma vez que os autos de origem ainda irão apurar
se a portabilidade se deu em razão de pedido da agravante (que o nega) ou
se fora por determinação da operadora agravada ou mesmo da operadora
TIM, o que certamente demandará contraditório e a dilação probatória
para análise da matéria na origem, em razão de não haver a comprovação
de qual das operadoras realizou a suposta portabilidade não autorizada.
Nessa senda, não se mostrando evidente a probabilidade do
direito (que não pode ser aferida de plano), há que se indeferir a tutela
pretendida, mantendo-se a decisão reptada por seus próprios e bem
lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir para o desprovimento do recurso.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002538-22.2020.8.26.0000 -Voto no 20167
6
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator